Tribunal: TCU
Processo: 029.070/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Rovilson Sanches Portela e União Nacional dos Estudantes em face do Acórdão 9141/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado provimento ao recurso de reconsideração interposto pelos embargantes em face do Acórdão 9105/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os responsáveis acerca desta deliberação.